Tribunal: TJBA
Processo: 0310346-02.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0310346-02.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Jose Roberto Soares da Silva Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA ATRIBUINDO AO RÉU PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL (ART. 121 § 2°, INCISO II, DO CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - QUALIFICADORAS QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO PODEM SER AFASTADAS, DE PLANO, PELO JULGADOR MONOCRÁTICO - PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE HÁ DE SER EXAMINADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. I – Consta da Denúncia que o Réu, no dia 19.05.2011, inconformado com o término do relacionamento, agindo com ‘animus necandi’ tentou contra vida de sua ex-companheira lançando uma bomba de pesca artesanal no quarto em que sabia que ela dormia, só não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. II - Decisão de Pronúncia, datada de 13/02/2012, considerando o Acusado incurso, em tese, nas penas do art. 121, §2º incisos I, III e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Lucimara da Paixão e art. 121, §2°, incisos III e IV, c/c art. 14, Il, do mesmo Diploma, por duas vezes, em relação às vítimas Lucineide da Paixão de Souza e seu companheiro, que também estavam na residência no momento dos fatos (ID 87956794). III - Irresignação defensiva requerendo a desclassificação dos crimes de homicídio tentado para o delito de dano qualificado (CP, art. 163, incisos Il e IV), de competência do juízo singular. Para a hipótese de manutenção da Pronúncia, requer, em caráter subsidiário, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 87957533). IV – Materialidade comprovada através de Laudo Pericial atestando a capacidade lesiva do artefato explosivo utilizado, bem assim sua aptidão para provocar lesões gravíssimas. De sua vez, a autoria restou incontroversa, não tendo sido sequer contestada pelo Acusado. V – Nessa fase, as questões subjetivas e duvidosas, em especial aquelas que dizem respeito à existência, ou não, de ‘animus necandi’, haverão de ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, inclusive quanto às qualificadoras, eis que não se apresentam manifestamente impertinentes. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento da insurgência. VII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0310346-02.2012.8.05.0001 desta Comarca da Capital, Recorrente JOSÉ ROBERTO SOARES DA SILVA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.